Tribunal: STF
Processo: ARE 1380669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. IPTU dos exercícios de 2013 e 2014. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a demanda executiva em razão da imunidade tributária, nos termos do art. 487, I do CPC. Decisão a ser mantida.



    A DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. é sociedade concessionária de serviço público atuante por meio de delegação do Estado de São Paulo, cuja atividade (art. 2º do Estatuto) corresponde à própria atuação do Estado na prestação de serviço essencial à população, a saber, logística de transportes/ construção e conservação de vias no Estado de São Paulo (art. 150, V da CF). O seja, age como “longa manus” do Estado de São Paulo (e não como concessionária privada de serviço público), sem concorrer com a iniciativa privada. Atualmente, inclusive, a empresa integra a administração pública indireta como empresa pública de capital fechado (art. 1º do Estatuto Social), de modo que o Estado tem o seu integral controle acionário (único destinatário dos seus dividendos), nos termos da Lei 13.303/2016. Portanto, é nítido o direito da apelada à imunidade tributária, conforme a inteligência do art. 150, VI, "a", § 2º da CF. Garantia constitucional. Nega-se provimento ao recurso, com a majoração de honorários, nos termos do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, "caput", VI, "a" e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente